Tribunal: CARF
Processo: 11080.734395/2018-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.734395/2018-59
ACÓRDÃO
1402-007.040 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ESSENCIS SOLUÇÕES AMBIENTAIS S/A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2018
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário (RE) no
796939, com repercussão geral reconhecida (Tema 736), e a Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) no 4905, declarou a inconstitucionalidade do §
17, do artigo 74, da Lei no 9.430, de 1996, tendo fixado a seguinte tese “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em
ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, i) dar
provimento ao recurso voluntário da recorrente para cancelar os lançamentos de multa isolada
por compensação não homologada, conforme decidido pela Suprema Corte no Recurso
Extraordinário (RE) no 796939, com repercussão geral reconhecida (Tema 736), e Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) no 4905.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi
Catunda, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni,
Alessandro Bruno Macêdo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.040 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.734395/2018-59
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte acima identificada
em face de decisão exarada pela 2a Turma da DRJ06, sessão de 23 de agosto de 2022 (fls. 87/93),
que julgou improcedente a impugnação apresentada pela interessada perante aquele Órgão (fls.
9/32) e manteve o lançamento perpetrado pelo Fisco, relativo a Multa por Compensação não
Homologada (AI – fls. 2, assim formalizado):

E no seguinte Anexo (fls. 3):
Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.040 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.734395/2018-59
3

DA IMPUGNAÇÃO
Inconformada, a contribuinte interpôs a impugnação referida (fls. 9/32),
alegando:
1. Tempestividade;
2. Decadência do direito de o fisco efetuar lançamento tributário relativo a declarações de
compensação transmitidas há mais de cinco anos;
3. No mérito, tratou dos seguintes pontos:
3.1. Da Correta Interpretação do Artigo 136 do CTN;
3.2. Da Boa-Fé da Impugnante;
3.3. Da Impossibilidade de Penalização da Boa-Fé;
3.4. Da Ilegalidade da Concomitância da Multa Isolada com a Multa de Mora;
3.5. Da ocorrência de Bis in Idem;
3.6. Da Impossibilidade de Imposição da Multa Antes do Término da Discussão na Esfera
Administrativa;
3.7. Dos Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade.
DA DECISÃO RECORRIDA
Subindo os autos à apreciação da DRJ06 a 2a Turma Julgadora, por unanimidade
de votos, depois de afastar as preliminares, deu provimento parcial à impugnação, reduzindo os
lançamentos.
Novamente irresignada, a recorrente acostou recurso voluntário (fls. 109/130)
rebatendo a decisão de 1o Piso naquilo que lhe foi desfavorável e reiterando os argumentos antes
expendidos na impugnação.
Fl. 147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.040 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.734395/2018-59
4
É o relatório do essencial, em apertada síntese.

VOTO
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo (ciência da decisão recorrida em 04/10/2022
– fls. 105 – protocolização da peça recursal em 28/10/2022 – fls. 107), a representação da
contribuinte está corretamente formalizada (fls. 131/143) e os demais pressupostos exigidos para
sua admissibilidade foram atendidos, pelo que o recebo e dele conheço.
BREVE RESUMO DOS FATOS
Discute-se nestes autos a multa isolada aplicada em razão de compensação
transmitida pela recorrente e considerada pela Autoridade Tributária como NÃO HOMOLOGADA.
O embasamento legal tem supedâneo no § 17, do artigo 74, da Lei no 9.430, de
1996, com alterações posteriores, verbis:
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o
valor do débito objeto de declaração de compensação não
homologada, salvo no caso de falsidade da declaração apresentada
pela sujeito passivo.(Redação dada pela Lei no 13.097, de 2015) (Vide
ADI 4905)
RECURSO VOLUNTÁRIO
Pois bem, até algumas sessões passadas, os votos por mim proferidos em casos
semelhantes eram pela mantença dos lançamentos, mais não fosse, pela existência de legislação
em plena vigência, sendo vedado aos Conselheiros do CARF afastar sua aplicação (RICARF vigente
– artigo 98):
Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF
afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto.
Todavia, a partir do julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal no
Recurso Extraordinário (RE) no 796939, com repercussão geral reconhecida (Tema 736), e da Ação
Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no 4905, foi declarada a inconstitucionalidade do referido
dispositivo legal, em acórdão assim ementado:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TRIBUTOS ADMINISTRADOS PELA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. NEGATIVA DE
HOMOLOGAÇÃO. MULTA ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO. DEVIDO
PROCESSO LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96.
1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral: “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
Fl. 148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.040 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.734395/2018-59
5
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para
propiciar automática penalidade pecuniária”.
2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza com a função teleológica
repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da sanção, sem quaisquer
considerações de índole subjetiva acerca do animus do agente, representaria imputar ilicitude
ao próprio exercício de um direito subjetivo público com guarida constitucional.
3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é constitucional o art. 74,
§§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que tenha indeferido seu
pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação de compensação tributária
declarada.
4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o que não
impede seu conhecimento e análise em sede de Recurso Extraordinário considerando a
dimensão dos interesses subjetivos discutidos em sede de controle difuso.
5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu alteração
legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da questão pelo Plenário do STF.
Nada obstante, verifica-se que o cerne da controvérsia persiste, uma vez que somente se
alterou a base sobre a qual se calcula o valor da multa isolada, isto é, do valor do crédito
objeto de declaração para o montante do débito. Nesse sentido, permanece a potencialidade
de ofensa à Constituição da República no tocante ao direito de petição e ao princípio do
devido processo legal.
6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o pedido
administrativo de compensação tributária, ainda que não homologado pela Administração
Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do direito de petição do
contribuinte. Precedentes e Doutrina.
7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo legal nas
duas dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no processo administrativo
fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao exercício de suas faculdades e poderes
processuais. Na seara substancial, o dispositivo precitado não se mostra razoável na medida
em que a legitimidade tributária é inobservada, visto a insatisfação simultânea do binômio
eficiência e justiça fiscal por parte da estatalidade.
8. A aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca à compensação
tributária na via administrativa deve ser, necessariamente, mediada por um juízo concreto e
fundamentado relativo à inobservância do princípio da boa-fé em sua dimensão objetiva.
Somente a partir dessa avaliação motivada, é possível confirmar eventual abusividade no
exercício do direito de petição, traduzível em ilicitude apta a gerar sanção tributária.
9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996,
mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo.
Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.040 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.734395/2018-59
6
Então, inobstante o referido caput do artigo 98 do Regimento Interno do CARF
(RICARF), aprovado pela Portaria MF n° 1.634, de 21 de dezembro de 2023, disponha ficar vedado
“aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar tratado,
acordo internacional, lei ou decreto”, o inciso I, do Parágrafo único, do mesmo dispositivo,
excepciona a regra:
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de
tratado, acordo internacional, lei ou decreto que
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária
transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal, em sede de
controle concentrado, ou em controle difuso, com execução suspensa
por Resolução do Senado Federal
Consequentemente, sustentado no entendimento consagrado pelo Supremo
Tribunal Federal, deve ser cancelada integralmente a penalidade aplicada, ficando preteridos os
demais argumentos apresentados pela parte, pela desnecessidade de apreciá-los e
incompatibilidade com os fundamentos aqui adotados.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário da recorrente
para cancelar o lançamento de multa isolada por compensação não homologada, conforme
decidido pela Suprema Corte no Recurso Extraordinário (RE) no 796939, com repercussão geral
reconhecida (Tema 736), e Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no 4905.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 150
DF CARF MF
Original